Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705519-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLEITON PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0700887-27.2021.8.07.0004 movida contra CLEITON PEREIRA DA SILVA. No entanto, em consulta ao sistema judicial de 1o grau deste Tribunal, verifiquei que houve prolação de sentença em 23/02/2021, na qual houve o indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda do objeto. Intimem-se as partes. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de fevereiro de 2021 18:21:44. Desembargador Gilberto Pereira Relator [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;